Tribunal: STF
Processo: HC 269639
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Alves Conceição e Ronaldo dos Santos Conceição, apontando como ato coator acórdão do  Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.025.943/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão. 
Consta dos autos que os pacientes Rodrigo Alves Conceição e Ronaldo dos Santos Conceição foram condenados respectivamente, após desclassificação no âmbito do Tribunal do Júri, às penas de 6 (seis) e 7 (sete) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática do disposto nos arts. 129, §3º, e 148, caput, ambos do Código Penal.
Nesta impetração, em síntese, a defesa sustenta a existência de manifesto constrangimento ilegal, em virtude da insuficiência probatória, consubstanciada na invalidade do reconhecimento, bem como pela parcialidade do juiz-presidente e cerceamento de defesa.
Requer, ao final:

“a) LIMINAR URGENTÍSSIMA (em caráter de plantão, se necessário): 
a.1) Suspensão imediata do trânsito em julgado da decisão proferida no AREsp nº 2.822.130/SP (2024/0470739-5); 
a.2) Suspensão de eventual mandado de prisão já expedido ou a ser expedido contra os Pacientes; 
a.3) Garantia de que os Pacientes permaneçam em liberdade até o julgamento definitivo deste writ; 
(...)
d) NO MÉRITO, a CONCESSÃO DA ORDEM – ou, subsidiariamente, concessão de ofício (CPP, art. 654, §2º) – para:
d.1) Declarar a invalidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, nos termos do RHC 206.846/SP; 
d.2) Anular o julgamento do Tribunal do Júri de Taubaté/SP, por: (i) invalidade do reconhecimento; (ii) parcialidade do Juiz Presidente; e (iii) cerceamento de defesa;
d.3) Determinar novo julgamento com observância das garantias do contraditório, ampla defesa, plenitude de defesa e devido processo legal;
d.4) Subsidiariamente, determinar ao STJ que aprecie as teses da nulidade do reconhecimento pessoal e da parcialidade do Juiz Presidente, omitidas no acórdão impugnado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor dos réus, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O habeas corpus buscava a suspensão do julgamento de agravo em recurso especial e, no mérito, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob alegação de cerceamento de defesa. 
2. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do princípio da unirrecorribilidade, considerando a tramitação concomitante de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus concomitantemente ao recurso especial ou seus consectários, e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício para anular o julgamento do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa. 
III. Razões de decidir 
4. O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal impede a interposição cumulativa de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo ato judicial, especialmente quando o recurso cabível já foi interposto e está pendente de análise. 
5. O habeas corpus, embora seja uma garantia constitucional, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou como forma de burlar a inadmissão de recursos nas instâncias ordinárias. 
6. Não há flagrante ilegalidade na alegação de cerceamento de defesa, pois, conforme apurado nas instâncias ordinárias, (I) a juntada das fotografias obedeceu ao prazo mínimo de 3 dias úteis do art. 479 do CPP; (II) a defesa foi cientificada e manteve-se inerte em momentos processuais oportunos (preclusão); e (III) não houve demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP. 
7. A anulação de atos processuais no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. 
8. O amplo revolvimento de matéria fático-probatória necessário para reverter as premissas estabelecidas pela Corte Estadual é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. Dispositivo 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 21)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Nesse aspecto, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)

Com efeito, ainda que superado esse óbice, observo que, para acolher as teses defensivas – nulidade do reconhecimento pessoal, parcialidade do juiz-presidente e cerceamento de defesa –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)

Por fim, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.
Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente